Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-81.2021.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000315-81.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA JAIR SAMPAIO - CPF: 459.978.611-04 (APELADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (APELANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), MARIA JAIR SAMPAIO - CPF: 459.978.611-04 (APELANTE), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (APELADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE
S
:
MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO
e MARIA JAIR SAMPAIO

APEL
ADA
S:

AS MESMAS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E ABANDONO DE CAUSA. REJEIÇÃO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DO IMPUGNANTE.
NÃO COMPROVADO.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO LAVRADO EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE PESSOAL DE ASSOCIADA. DESCARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
“
QUANTUM
”
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
S

CONHECIDOS E
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, a indevida lavratura de protesto extrajudicial e fixando indenização no valor de R$ 5.000,00. Pedido
reconvencional foi julgado improcedente.

2. A sentença foi impugnada por ambas as partes:

(i) Mayara Maximiano Veneziano, em apelação principal, buscando a reforma integral da sentença; e (ii) Maria Jair Sampaio, em apelação adesiva, requerendo majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há diversas questões preliminares suscitadas na apelação:

(i) manutenção da justiça gratuita à parte ré.

(ii) possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação;

(iii) alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral;

(iv) inépcia da inicial por modificação da causa de pedir;

(v) abandono de causa e revelia na reconvenção;

(vi) revogação da justiça gratuita concedida à parte autora;

4. No mérito, discute-se:

(i) a legitimidade do protesto extrajudicial em nome da autora, supostamente associada à entidade devedora;

(ii) a caracterização do dano moral indenizável decorrente do protesto indevido.

(iii) o valor arbitrado a título de reparação por danos morais, ante a apelação adesiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão do efeito suspensivo como preliminar é incabível, devendo ser requerida por petição autônoma, conforme previsto no art. 1.012, § 3o, do CPC.

6. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, tendo em vista que a controvérsia era eminentemente jurídica e o conjunto probatório já era suficiente para o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

7. A petição inicial atendeu aos requisitos dos arts. 319 e 330 do CPC. A alegação de inépcia por alteração da causa de pedir não se sustenta, uma vez que os fatos foram adequadamente narrados e os
fundamentos jurídicos apresentados.

8. A tese de abandono da causa e revelia na reconvenção não se sustenta, pois, a impugnação à contestação foi apresentada após intimação específica e a ausência de resposta à reconvenção não gera presunção absoluta de veracidade.

9. Mantida a justiça gratuita concedida à parte autora, diante da ausência de elementos robustos para afastar a presunção de hipossuficiência.

10. Igualmente mantida a gratuidade à parte ré, em razão da demonstração de insuficiência de recursos nos autos.

11. No mérito, restou comprovado que o protesto extrajudicial foi indevidamente realizado em nome da autora, que não figurava como representante legal da associação devedora, tampouco foi parte na contratação dos serviços advocatícios.

12. A responsabilidade pessoal da associada somente se configura por decisão judicial específica ou mediante demonstração de abuso da forma societária, o que não ocorreu no caso.

13.
Não havendo desconsideração da personalidade jurídica da associação, não se justifica a responsabilização pessoal da autora, sendo o protesto medida abusiva.

14.
Configurado o dano moral decorrente do protesto indevido, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, sendo prescindível a demonstração de prejuízo específico
, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

15. O quantum fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostrou-se proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso, não havendo motivo para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação principal de Mayara Maximiano Veneziano
:

conhecida e desprovida.

Apelação adesiva de Maria Jair Sampaio
conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. É indevido o protesto de título contra associada de entidade civil, sem que haja prova de sua responsabilidade pessoal pela dívida ou desconsideração judicial da personalidade jurídica da associação.

2. A lavratura indevida de protesto contra terceiro não responsável configura dano moral in re ipsa e impõe o dever de indenizar.

3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima sua manutenção quando adequadamente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 50, 186, 927; CPC, arts. 98, 99, 330, 355, 370, 485, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2433789/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 16.03.2017; STJ, REsp 1398438/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 04.04.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por Mayara Maximiano Veneziano
e Maria Jair Sampaio
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
Maria Jair Sampaio
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarando indevido o protesto do débito
sub judice

(R$ 57.392,00 –
venc. 18/10/2018
)
e fixando indenização por danos morais no
valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, além de julgar improcedente o pedido reconvencional.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente
MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos
:

Preliminar
es
.

Do conhecimento do recurso de apelação e da manutenção do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido.

Da necessidade de concessão de efeito suspensivo
à
apelação.

Da
n
ulidade da sentença por cerceamento de defesa
,
em razão do julgamento antecipado da lide.
Da necessidade de produção de prova oral.

Da extinção do processo por inépcia da petição inicial, em razão da indevida modificação da causa de pedir
.

Do abandono de causa
pela parte
recorrida.

Da revogação da justiça gratuita concedida
à parte recorrida.

Mérito Recursal.

Da inexistência de conduta ilícita e da legalidade do protesto extrajudicial.

Da ausência de danos morais indenizáveis;

Subsidiariamente, d
efende
a necessidade de redução do
“quantum”
indenizatório.

Em suas razões recursais, a parte recorrente MARIA JAIR SAMPAIO invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos
:

Da necessidade de majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, em razão do descumprimento de medida liminar que determinou a retirada do nome da parte autora do protesto.

Recurso de Apelação
Adesiva
de
MARIA JAIR SAMPAIO
tempestivo e isento do recolhimento de custas.
(ID no 286557874)

Recurso de Apelação de
MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO
tempestivo e
custas sobrestadas aguardando decisão deste Relator
.
(ID no 286577399)

A
s
parte
s recorridas
MARIA JAIR SAMPAIO e MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO

apresenta
ram
suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações d
e cada parte r
ecorrente e defendendo o desprovimento recursal.

(ID 2
86408978 e 286408982
)

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO e MARIA JAIR SAMPAIO

APELADAS:

AS MESMAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente a demanda inicial, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarando indevido o protesto do débito sub judice (R$ 57.392,00 – 18/10/2018) e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de julgar improcedente o pedido reconvencional.

Dessa decisão, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões recursais, a apelante Mayara Maximiano Veneziano sustenta que foi regularmente contratada pela Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais da Gleba Caeté, na qualidade de advogada, para prestar serviços jurídicos voltados à etapa final do processo de titularização das parcelas do Assentamento PA Caeté.

Alega que, concluída a etapa de emissão dos títulos de domínio, buscou receber os honorários pactuados, tendo, no entanto, sua pretensão sido prontamente recusada pela então presidente da associação, a qual, a despeito da existência do contrato firmado, negou-se a efetuar o pagamento devido.

Diante da inadimplência, a apelante procedeu ao envio de notificação extrajudicial e, mantida a recusa, ajuizou a competente ação de
execução de honorários advocatícios, distribuída em 11 de junho de 2020, sob o no 1000882-49.2020.8.11.0005.

Acrescenta que, ao tomar ciência de que a Associação possui natureza jurídica de direito privado, composta por associadas identificáveis, diligenciou junto ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas para obter os dados das respectivas representantes legais, a fim de promover o registro do protesto dos títulos em nome das integrantes do quadro associativo, inclusive da recorrida.

Pugna, assim, pela reforma do decisum, considerando que houve a efetiva prestação dos serviços, bem como o inadimplemento por parte da entidade contratante, a Associação, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade na lavratura do protesto extrajudicial realizado.

Por outro lado, a recorrente Maria Jair Sampaio interpôs recurso de apelação adesiva, pugnando pela majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, uma vez que, além de o valor fixado não corresponder à extensão do dano suportado, até a presente data não houve a baixa do protesto, conforme determinado na liminar deferida pelo juízo a quo em 08/04/2022, ou seja, há mais de 3 (três) anos.

Feito o breve relato dos fatos, p
asso ao exame das teses preliminares e meritórias aventadas no recurso interposto
por Mayara Maximiano Veneziano
.

Preliminar
es
.

Do conhecimento do recurso de apelação e da manutenção do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido.

Inicialmente, a recorrente alega que já lhe foi concedido o benefício da justiça gratuita em momento anterior. Contudo,
voltou a requerer expressamente a concessão do referido benefício em sede recursal
, sendo que as custas ficaram sobrestadas, aguardando decisão a ser proferida por este Relator, conforme se extrai da certidão
ID 286577399.

Ato contínuo, em decorrência de expresso pedido nesse sentido, foi oportunizada à autora, conforme despacho proferido por este Relator
(ID 298775384)
, a possibilidade de comprovar que faz jus à manutenção da gratuidade, oportunidade que foi devidamente utilizada.

Analisando minuciosamente os documentos e demais elementos de convicção acostados aos autos de origem, bem como o contexto fático, conclui-se que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência financeira
(
IDs
29716690; 300896355; 300896350 e seguintes)
, restando preenchidos os requisitos para a manutenção da gratuidade em sede recursal.

Dessa forma, diante da demonstração da hipossuficiência econômica, impõe-se a manutenção dos benefícios da justiça gratuita, ante a impossibilidade de recolhimento das custas por parte da apelante, bem como em observância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação interposto por Mayara Maximiano Veneziano.

Do pedido
de concessão
de efeito suspensivo à apelação
.

Neste ponto,
a parte recorrente pleiteia que o apelo seja recebido também com efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, elementos ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, não vislumbro como acolhê-lo, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, inciso III, e § 3o, incisos I e II, que prelecionam o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)
§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal ou, caso já distribuído o recurso, ao relator, também por meio de petição própria, e não como preliminar recursal, como ocorreu no caso em tela, o que obsta seu conhecimento.

Nesse sentido
,
é a jurisprudência hodierna:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
-PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – MÉRITO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN - AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
[
...
]
”
(N.U 1000579-85.2023.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 05/10/2024).

À vista disso, não conheço do presente pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado pelo apelante.

É como voto.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Da necessidade de produção de prova oral.

A Apelante suscita
preliminar de cerceamento de defesa
, alegando que o juízo de origem afastou a necessidade de
realização de audiência de instrução e julgamento para a colheita do depoimento pessoal da parte autora/recorrida, bem como da oitiva do cartorário responsável pelo protesto
, o qual, segundo sustenta, seria essencial à comprovação dos fatos narrados.

Todavia, ao analisar os autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

A oitiva pretendida pela Apelante pouco contribuiria para a formação do convencimento do juízo,
tratando-se de diligência protelatória, sem efetiva utilidade prática, especialmente diante d
os elementos probatórios de
natureza documental d
e
prova
s
já produzida
.

Ademais, trata-se de controvérsia eminentemente de direito, estando a matéria fática suficientemente delineada pelo conjunto probatório constante dos autos
,
não se revelando necessária a produção de prova oral, como requerido pela apelante.

A propósito
,
é uniforme o entendimento do STJ
,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal.
Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias. [...]”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022) – grifo nosso

Outrossim, conforme dispõe o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz poderá julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Nos termos do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado possui liberdade na apreciação das provas, podendo atribuir-lhes o valor que entender adequado, desde que o faça de forma fundamentada, expondo as razões de seu convencimento.

Nesta senda
, compete ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do feito, podendo indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC.

Sobre o tema, Marinoni,Arenharte
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Igualmente, não prospera a alegação de contradição na sentença, uma vez que o julgador, ao examinar o conjunto probatório, considerou-o suficiente para fundamentar seu livre convencimento e realizar a apreciação do direito discutido, ainda que as provas produzidas não tenham sido aptas a demonstrar a legalidade invocada na peça contestatória.

Por tais razões,rejeitoa preliminar em referência.

É como voto.

Da extinção do processo por inépcia da petição inicial, em razão da indevida modificação da causa de pedir.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a parte adversa teria agido de forma ardilosa, com o intuito de induzir o Juízo a erro e, assim, eximir-se do cumprimento da execução no 1000882-49.2020.8.11.0005, a qual, no momento oportuno, poderia alcançar seu expressivo patrimônio, visando à satisfação da dívida existente.

Afirma que tal conduta atentaria contra o direito creditório da exequente e representaria tentativa de modificação do pedido e da causa de pedir, com o objetivo de que eventual sentença favorável nesta ação produza efeitos na execução movida contra a pessoa jurídica Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais da Gleba Caeté, da qual a autora é responsável solidária.

Por tais razões, requer a reforma da sentença recorrida, invocando o princípio da estabilização da demanda, para que seja reconhecida a inépcia da petição inicial e, consequentemente, determinada a extinção do processo, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

A pretensão, entretanto, não merece prosperar.

No presente caso, a demanda ajuizada pela autora/recorrida tem como objeto
a declaração de inexistência de débito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de protesto indevido de seu nome.
A alegação de inexigibilidade da execução de honorários advocatícios figura
apenas como um dos fundamentos jurídicos empregados para embasar a tese de indevido protesto
,
não implicando alteração do pedido ou da causa de pedir
, mas constituindo mero desdobramento da argumentação já apresentada na inicial.

Além disso, diverge da realidade processual a afirmação de que a autora não teria especificado a conduta imputada à ré, pois consta nos autos
certidão positiva expedida pelo 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Diamantino, a qual detalha datas, dados e demais informações pertinentes ao protesto ora impugnado.

Cumpre destacar, ainda,
que o direito invocado pela apelante se confunde com o próprio mérito da lide, razão pela qual não pode ser utilizado como fundamento para o reconhecimento da inépcia da petição inicial.

Dessa forma, constatando-se que a peça inaugural
contém pedido certo e determinado, causa de pedir claramente delimitada, fatos juridicamente possíveis e logicamente conexos, bem como se encontra instruída com os documentos indispensáveis
,
impõe-se a rejeição da preliminar
ventilada
.

É como voto.

Da extinção do processo por abandono de causa e revelia da autora na reconvenção.

A recorrente alega que a autora não impugnou a contestação no prazo legal, manifestando-se apenas 11 (onze) meses após a intimação, o que caracterizaria preclusão consumativa e abandono da causa, impondo a extinção do feito nos termos do art. 485, III, do CPC. Sustenta, ainda, a ocorrência de revelia quanto ao pedido reconvencional, em razão da ausência de contestação tempestiva.

Indo direto ao ponto, rejeito a tese ventilada.

No presente caso, não há que se falar em abandono da causa, pois tal instituto aplica-se apenas às hipóteses em que a parte autora — isto é, aquela que propôs a ação — deixa de impulsionar o processo, abstendo-se de praticar os atos e diligências necessários ao seu regular andamento por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que a apresentação de impugnação à contestação constitui mera faculdade da parte autora, tornando-se exigível somente após a intimação específica para esse fim.

Isto porque, embora a contestação tenha sido protocolada em
27 de maio de 2021
, não houve, naquela oportunidade, intimação da autora para apresentação de réplica. A referida intimação ocorreu apenas em
abril de 2022
, conforme se verifica do
ID 286408891.

Outrossim, no presente caso, o pedido reconvencional formulado pela demandada/recorrente guarda estreita relação com o pedido principal deduzido pela autora na petição inicial, consistente na análise da existência de relação jurídica apta a legitimar, ou não, o protesto “sub judice”. Ressalte-se que a ausência de contestação não conduz, necessariamente, à confissão quanto à matéria alegada nem à procedência automática do pedido, como pretende sustentar a demandada, haja vista que o ordenamento jurídico pátrio consagra o caráter relativo dos efeitos da revelia.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

Da necessidade de revogação da justiça gratuita concedida à parte
autora/
recorrida.

Neste ponto, a apelante, Mayara Maximiano Veneziano, em sede preliminar, impugna a concessão do benefício da justiça gratuita à apelada, alegando que esta não teria demonstrado, nos autos, a alegada hipossuficiência econômica. Afirma que a autora possui diversos bens imóveis e veículos registrados em seu nome, cujo valor total ultrapassaria a quantia de dois milhões de reais. Acrescenta, ainda, que o juízo de origem deixou de intimar a autora para comprovar a composição e o valor dos bens constantes do rol de imóveis registrados em seu nome.

Não obstante as alegações apresentadas pela recorrente, a pretensão recursal não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre registrar que o juízo
a quo
, de forma regular, concedeu à autora o benefício da justiça gratuita, conforme decisão de ID 286408856. Posteriormente, o magistrado sentenciante, ao reavaliar a matéria, conforme se verifica da decisão de ID 286408943, apreciou detidamente a controvérsia e concluiu pela manutenção do benefício, afastando a possibilidade de sua revogação.

Entretanto, ainda que a apelante sustente que os elementos constantes dos autos evidenciariam a ausência dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita e, por conseguinte, a necessidade de sua reavaliação em grau recursal, não apresentou provas suficientes para afastar a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência.

Com efeito, tratando-se de pedido de revogação de benefício da gratuidade já concedido, prevalece o entendimento pacífico de que incumbe ao impugnante o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a capacidade econômica da parte beneficiária, a fim de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme estabelecem os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça precedente que ampara integralmente o entendimento ora adotado, nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
NoS
7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a
parte ora agravante
, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/03/2017) – grifo nosso.

Da análise da documentação colacionada, em especial do extrato de pagamento do INSS
(ID 286408930)
, constata-se que a autora/recorrida percebe proventos de aposentadoria em valor correspondente a um salário-mínimo.

Prosseguindo, observa-se que, embora a recorrente tenha juntado documentos relativos a bens imóveis registrados em nome da autora, as matrículas apresentadas evidenciam que o valor venal do referido bem, à época da transferência realizada pelo INCRA, era de apenas R$ 6.379,26 (seis mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos). Ademais, a
referida
propriedade rural decorre de título expedido pelo INCRA, gravado com cláusulas resolutivas e sem registro definitivo, o que afasta sua caracterização como bem de liquidez imediata, incapaz, portanto, de infirmar a presunção de necessidade que justificou a concessão da gratuidade.

No tocante ao veículo registrado em nome da apelada, verifica-se que não se trata de automóvel de luxo, mas sim de modelo fabricado em 2009.

Diante disso, estando demonstrada a hipossuficiência da parte recorrida e inexistindo fato novo ou alteração substancial em sua condição financeira, não há fundamento para a revogação do benefício, que deve ser mantido.

Portanto
,rejeitoa preliminar
vindicada
.

É como voto.

DAS RAZÕES RECURSAIS MERITÓRIAS AVENTADAS NO APELO RECURSAL DE MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO.

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Conforme já consignado, a principal insurgência da apelante consiste na alegação de que o protesto seria legítimo, uma vez que a autora, na qualidade de associada, responderia solidariamente pelas dívidas da Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais da Gleba Caeté.

Acrescenta que, ao realizar buscas junto ao cartório local, não constatou registro do desligamento da autora da referida associação, motivo pelo qual eventual ausência de averbação não poderia ser imputada à recorrente.

Pois bem.

Ao examinar o conjunto probatório, verifica-se que a contratação dos serviços advocatícios foi realizada entre a ré/apelante e a Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais da Gleba Caeté, pessoa jurídica dotada de personalidade própria, conforme documento de
ID 286408866.

Nesse contexto, observa-se que a autora/recorrida sequer figura como representante legal da mencionada associação, a qual tem como representante legal a Sra.
Mailza
Aparecida Lopes
,
senão vejamos:

Noutro giro, conquanto a recorrente alegue que a autora
possuiria responsabilidade solidária,
insinuando que busca esquivar-se do adimplemento da obrigação, cumpre registrar que,
em consulta aos autos da ação de execução do contrato de prestação de serviços advocatícios, distribuída

sob o no 1000882-49.2020.8.11.0005
, este Relator constatou que a parte autora/recorrida, Maria Jair Sampaio,
sequer integra o polo passivo
da referida demanda, razão pela qual não há que se falar em legitimidade para figurar como devedora.

Outrossim, ainda que a recorrente sustente que a autora seja
associada da entidade, conste em atas de assembleia da associação ou, até mesmo, tenha exercido cargos de direção na mencionada pessoa jurídica
,
tal circunstância não autoriza o protesto em seu nome
, porquanto a responsabilidade da associada limita-se ao patrimônio da própria associação.

Nesse contexto, cumpre salientar que a responsabilidade decorrente de obrigação contratual não pode ser imposta a pessoa que não integrou a relação jurídica no momento da contratação, inexistindo, ademais, qualquer prova nos autos de que a autora tenha assumido, pessoalmente, a obrigação de adimplir os honorários advocatícios.

Do mesmo modo, não se produziu prova de que a autora tenha agido com dolo ou culpa na administração da associação, tampouco de que tenha ocorrido confusão patrimonial entre seu patrimônio pessoal e o da pessoa jurídica.

Ressalte-se que a constrição do patrimônio pessoal de associadas somente é possível mediante prévia desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil e dos
arts
. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, providência que não foi adotada no presente feito, nem mesmo na mencionada ação de execução.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 50 DO CC.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade
ou confusão patrimonial (CC/2002,
art
. 50).
2.
O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica.
Precedentes .3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2433789 SP 2023/0258819-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2024)

Com efeito, as obrigações assumidas por associações civis sem fins lucrativos
não são automaticamente extensíveis aos seus associados, especialmente na ausência de previsão estatutária expressa,
como é o caso dos autos.

O STJ tem posicionamento pacificado nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
ART. 1 .023 DO CC/02. NÃO APLICÁVEL. 1. Recurso especial interposto em 15/08/2012 e atribuído a este gabinete em 25/08/
2016 .
2
. Associações civis são caracterizadas pela união de pessoas que se organizam para a execução de atividades sem fins lucrativos. Sociedades simples são formas de execução de atividade empresária, com finalidade lucrativa.

3 .
Art. 1.023 do CC/02 aplicável somente às sociedades simples.
[...]”

(STJ - REsp: 1398438 SC 2013/0269598-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2017)

Assim, a promoção direta de protesto em face de associadas, sem a prévia decisão judicial que afaste a autonomia patrimonial da entidade, constitui ato ilícito,
caracterizando abuso de direito e impondo o dever de indenizar por danos morais.

Dessa forma,
conclui-se que a sentença proferida pelo juízo a quo, no ponto ora examinado, mostra-se correta e deve ser integralmente mantida.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Neste ponto recursal, a recorrente sustenta não haver comprovação dos danos morais alegadamente suportados pela parte autora. De forma subsidiária, pleiteia a redução do montante fixado a título de indenização.

Passo à análise.

Não obstante as alegações apresentadas pela apelante, conforme amplamente exposto no tópico anterior
(item 2.3)
, restou incontroverso nos autos que a lavratura do protesto extrajudicial foi indevida.

Nesse contexto, restaram comprovados os pressupostos da responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito
(
arts
. 186 e
187)
, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.
”

A propósito, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em casos de protesto indevido de título em cartório extrajudicial, o dano moral configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação dos danos alegados. Senão, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ
AFASTADA.
NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
PROTESTO
INDEVIDO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
N .
83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .

Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in
re

ipsa
.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ
) .
3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)

Nessa linha,
é
o entendimento da
jurisprudência
caseira
,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, o débito deve ser declarado inexistente.
[...]

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

[...]
”

(
N.U 1026997-48.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, publicado no DJE 01/08/2025)
–

[
grifo nosso]

Subsidiariamente, defende a necessidade de redução do
“quantum”
indenizatório.

Anoto que a matéria suscitada pela recorrente será oportunamente examinada no tópico
3.1

das razões recursais apresentadas no recurso de apelação adesivo.

DAS RAZÕES RECURSAIS VEICULADAS NA APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA POR MARIA JAIR SAMPAIO.

Da necessidade de majoração do
“
quantum
”
indenizatório fixado a título de danos morais, em razão do descumprimento de medida liminar que determinou a retirada do nome da parte autora do protesto.

Conforme já salientado, a autora/recorrente interpôs apelação adesiva, requerendo a majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que o protesto permaneceu ativo por período prolongado em
razão da inércia da ré/apelada, ainda que já houvesse sido deferida medida liminar determinando a sua baixa.

Pois bem.

Não assiste razão à recorrente quanto ao pleito de majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Com efeito, em consulta realizada por este Relator junto ao órgão de proteção ao crédito:
SCPC –

Protocolo HA0825021011
–, constatou-se a existência de diversas negativações posteriores ao débito objeto da presente demanda, todas ainda ativas no cadastro de inadimplentes da parte autora. Tal circunstância, por si só, afasta a alegação de que a manutenção do protesto em questão tenha ampliado, de forma autônoma e significativa, o abalo moral experimentado, uma vez que o nome da parte recorrente já se encontrava restrito por outras inscrições subsequentes.

Confira-se:

Além disso, é dever do julgador, ao reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para a fixação do
quantum
indenizatório, considerando a situação econômica das partes, as circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse contexto, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
, fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mostra-se
adequado aos parâmetros legais e compatível com as finalidades da reparação
, razão pela qual
não há que se falar em sua redução, como pleiteado pela autora/recorrente, tampouco em sua majoração, conforme pugnado pela ré/recorrida, no presente caso.

A propósito, colaciono diversos precedentes relativos ao
quantum
indenizatório comumente arbitrado por este sodalício em hipóteses semelhantes,
in
verbis
:

“APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA –
BANCO ENDOSSATÁRIO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA
– DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM REDUZIDO PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

No caso dos autos o banco levou a protesto título ausente de higidez e desprovida de quaisquer documentos comprobatórios, incorrendo, assim, em conduta negligente.

O valor da indenização deve ser reduzido para patamar condizente com as peculiaridades do caso, observados os critérios inerentes à fixação do montante.

[...]
(N.U 0010745-14.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE TÍTULOS C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – DUPLICATA – COMPRA E VENDA CANCELADA – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE
– PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
[...]

O protesto indevido de título constitui ato ilícito cujos efeitos danosos podem ser facilmente presumidos, ensejando reparação por danos morais,
sendo que a responsabilidade pelos danos causados decorre do próprio ato, prescindindo da comprovação do prejuízo no caso concreto.
[...]
Ausentes parâmetros legais para fixação do dano moral, mas consignado no art. 944 do CC que a indenização
mede-se
pela extensão do dano, o valor fixado a este título deve assegurar reparação suficiente e adequada para compensação da ofensa suportada pela vítima e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor.
[...]
”

(N.U 0002610-73.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 17/09/2023)

Noutro aspecto, observa-se que o juízo
a quo
, ao deferir a medida liminar de sustação do protesto, já fixou multa diária (astreintes) para a hipótese de descumprimento da ordem. Assim, eventual resistência no cumprimento da decisão deve ser analisada e apurada em sede própria, quando do cumprimento de sentença, não sendo cabível a majoração da indenização por dano moral neste momento processual.

Dessa forma, inexistindo elementos que evidenciem agravamento do dano moral além daquele já reconhecido, deve ser mantido, na íntegra, o
“
quantum
”
arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de apelação principal interposto por Mayara Maximiano Veneziano e do recurso de apelação adesiva interposto por Maria Jair Sampaio, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da recorrente, tanto na demanda principal quanto na reconvencional, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação em cada uma das demandas, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Todavia, a execução do referido valor ficará suspensa, em razão do benefício da assistência judiciária, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025